Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002607-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AIMEE NOGUEIRA - CPF: 035.143.241-82 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. 2. Embora a autora não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES requerida, por certo que, ainda que de forma indireta, é a responsável pela quitação de tais valores na condição de financiado, subsistindo, assim, sua legitimidade ativa ad causam na ação que visa restituição de valores supostamente pagos indevidamente.3. Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Restituição de Quantia Paga com Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito”
(Proc. no 1002607-96.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por AIMEE NOGUEIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a apelante, a restituir a autora/apelada de forma simples, o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES; a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
observando o teor do art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil

em relação a autora/apelada.

Inconformada, a apelante alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa da apelada, ao argumento de que a mesma não despendeu o valor que pretende reembolso, e também a incompetência da Justiça Estadual, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

No mérito, afirma que, nos autos
“não há comprovação acerca da concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a aluda discente, ora apelada, ou seja, não eram beneficiários do FIES (...)Desse modo, cabia à autora apresentar provas, ainda que minimamente, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, na forma do que preconiza o art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. ”

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, para julgar a ação improcedente (Cf. Id. no 137742217)

Intimado, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 137742219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A requerente suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo que se refere à devolução de valores atinentes ao Financiamento Estudantil -FIES, programa de benefício custeado pelo Governo Federal, tendo em vista o interesse direto da União, o que atrai a competência para Justiça Federal.

Contudo, não se discute
in casu
o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados a autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, trata-se de discussão relativa a suposta falha no serviço prestado pela demandante, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Nesse sentido:

EMENTA:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há a violação ao Princípio da Não Surpresa previsto no art. 10, do CPC de 2015, se o próprio dispositivo da tutela de urgência (art.300, §2o), dispõe que a "tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia", ou seja, não há obrigatoriedade de ser intimada a parte contrária para manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência. 2- O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). No caso, o objeto da demanda é a interrupção das condutas ilegais (sanções pedagógicas) praticadas pela recorrente e a continuidade do serviço educacional, afastando-se a cobrança de diferença de pagamento da mensalidade do serviço educacional prestado pela agravante, e não o financiamento educacional.
3- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.
4- Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário de 94,47% dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica, bem assim de anotação restritiva do nome do aluno nos órgãos de restrição ao crédito. 5- Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pela parte autora e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe." (TJMT – RAI - 1004802-17.2018.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 02/04/2019, publicado no DJE 10/04/2019).
grifei

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Sem delongas, consoante se denota dos autos, a autora, ora apelada, cursou Arquitetura e Urbanismo, ministrado pela requerente, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100%.

Consta que a apelada realizou pontualmente todos os aditamentos do contrato em de financiamento, de forma que a requerente recebeu as mensalidades do curso de forma antecipada, a cada semestre.

Narra que a instituição de ensino possui política interna que concede desconto de 25% para o pagamento da mensalidade de forma “particular” e “pontual”, não contemplando os alunos vinculados ao FIES ou qualquer outro programa social governamental.

Sob a alegação de que a demandante praticou ato discriminatório, ajuizou a presente ação, requerendo a devolução em dobro do valor que a parte autora pagou a maior, referente ao citado desconto, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante alega que a parte autora não possui legitimidade ativa
ad causam
, ao argumento que a mesma, não é responsável imediata pelo pagamento dos valores que pretende restituir.

Ocorre que, embora a autora não tenha sido quem efetuou o pagamento das semestralidades junto à Instituição de Ensino Superior - IES requerida, por certo que, ainda que de forma indireta, será a responsável pela quitação de tais valores na condição de financiada.

Ora, não resta dúvida acerca do seu interesse na causa e legitimidade ativa
ad causam
, posto que quanto maior o valor tomado, maiores serão encargos cobrados e o montante da dívida a pagar ao final.

Neste particular, não se verifica o alegado enriquecimento ilícito da sua parte, pois os valores repassados pelo FIES à apelada deverão ser integralmente quitados pelo financiado.

Desta feita, com base no artigo 1.013, §3o, do CPC/15, passo à análise do mérito da causa.

Versa a lide, em síntese, sobre a existência ou não do direito da autora, ex-aluna da Instituição de Ensino/Ré, beneficiária do FIES no patamar de 100%, em reaver 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo governo federal pelo curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, iniciado no primeiro semestre de 2011 e concluído no primeiro semestre de 2016, referente ao “desconto de pontualidade”, supostamente conferido a todos os discentes da apelada não beneficiários de programas de financiamento estudantil – ou seja, aos chamados alunos “pagantes”.

No caso, considerando que a autora é quem argui a existência de um fato positivo, ou seja, a prática (ação) de uma conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, com privilégios para estes últimos, necessariamente deveria demonstrar tal prática.

O que não se admite é que se exija da instituição requerida a prova da negativa de tal prática, na medida em que isso significaria a exigência de produção de uma prova negativa.

No entanto, os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 para os alunos que iniciaram o curso de Arquitetura e Urbanismo no primeiro semestre de 2011 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como a demandante.

Ademais, a tabela aposta na petição inicial ID 137740738 - Pág. 1, que supostamente traz a diferença entre os valores nominais da mensalidade com e sem o incentivo, não pode ser utilizada como prova do alegado, posto que sequer se trata de documento emitido pela requerente, muito menos traz o comparativo o preço pago pela autora com outro aluno ingressante no mesmo curso e período e que não seja beneficiário de qualquer plano governamental ou financiamento estudantil.

Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que a autora não demonstra o pagamento com o alegado desconto por alunos, não beneficiários do FIES, do mesmo curso e período em que ingressou na instituição de ensino apelante.

Aliás, conforme é cediço,
“o princípio da isonomia (CF, art.5o, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis ”
(NOVELINO, Marcelo.
DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166).

Logo, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022